Tribunal: TJMT
Processo: 0002403-11.2006.8.11.0046
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002403-11.2006.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO LUIS MATOS - CPF: 257.436.458-92 (EMBARGADO), ARMANDO FERNANDO MATOS - CPF: 013.423.558-49 (EMBARGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (EMBARGANTE), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), LUCAS PEDRANGELO CAMPOS - CPF: 057.657.601-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 0002403-11.2006.8.11.0046 – Comodoro

Embargantes
: Dow Agrosciences Industrial Ltda. e Armando Ferreira de Mattos e outro

Embargados
: os mesmos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 0002403-11.2006.8.11.0046 – Comodoro

Embargantes
: Dow Agrosciences Industrial Ltda. e Armando Ferreira de Mattos e outro

Embargados
: os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração interpostos por Dow Agrosciences Industrial Ltda. e Armando Ferreira de Mattos e outro, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0002403-11.2006.8.11.0046 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição, obscuridade e erro de fato.

Inconformada, a Dow Agrosciences Industrial Ltda. defende que o v. acórdão foi omisso, além de possuir erro de fato, quanto ao afastamento da aplicação do CDC ao caso pelo STJ, que necessariamente impõe o desprovimento do recurso de apelação interposto, mormente em razão da prova pericial e testemunhal produzida nos autos que indicam a aplicação mínima e tardia do fungicida, não demonstrando a existência de qualquer dano passível de reparação.

Segue defendendo, que houve contradição e obscuridade no tocante as provas produzidas nos autos que indicam a ausência de dano material e de qualquer responsabilidade da empresa nos supostos prejuízos suportados pela parte, até porque o v. acórdão é mera cópia do julgado anterior.

Firme no seu propósito, alega que também houve omissão quanto à fixação do dano moral, ante a ausência de indicação específica dos requisitos ensejadores para a sua condenação.

Alega ainda, a existência de contradição e obscuridade sobre a condenação dos custos de formação da lavoura adicionada aos lucros cessantes, acarretando no enriquecimento ilícito da parte.

No mais, traz os mesmos argumentos postos no recurso anterior.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Já Armando Ferreira de Mattos e outro recorrem defendendo a existência de contradição na fixação da verba honorária sucumbencial, que deve ser majorada, ante o tempo de tramitação do feito.

Apenas Armando Ferreira de Mattos e outro apresentaram manifestação (id. 207013659), pugnando pela rejeição do recurso aviado pela Dow Agrosciences Industrial Ltda., requerendo ainda, a condenação da mesma ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro de fato no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição, obscuridade e erro de fato estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
O v. acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação n. 0002403-11.2006.8.11.0046, realizado em 02.03.2016, deu provimento ao apelo para reformar a r. sentença, a fim de condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além de R$ 54.098,52 (cinquenta e quatro mil e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos) pelo dano material, também acrescido dos consectários legais, e o prejuízo sofrido com a quebra da safra, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 121211985 – pág. 35/51)
.

Interposto Agravo em Recurso Especial pela recorrente, o i. Relator, Min. Raul Araújo, determinou o retorno dos autos à origem para que a corte estadual proceda novo julgamento do apelo, sem a incidência do Código de Defesa do Consumidor
, nos seguintes termos, verbis:

“No caso dos autos, o tribunal de origem adotou o entendimento de que não deve ser considerado "o produto e a sua destinação", mas a "comparação entre o produtor e o consumidor". A par disso, concluiu, por mera presunção, que "o produtor rural ou agricultor é vulnerável e hipossuficiente" (fls. 1.707 e-STJ), sem demonstrar, no caso específico, as razões para vislumbrar essa vulnerabilidade.

A propósito, o juiz de primeiro grau foi mais preciso nesse aspecto, ao considerar, na sentença, que os autores da ação, ora recorridos, "exercem atividade agrícola-produtiva em uma
área total de 1.430 (um mil quatrocentos e trinta) hectares
, e, frente à necessidade de combaterem a praga denominada "ferrugem asiática" no cultivo do soja,
adquiriram 300 (trezentos) litros do produto 'Systhane CE' pelo valor de R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais)
" (fls. 1.229 e-STJ).

Tomando-se como parâmetro
a Lei 11.428/2006, cujo art. 3o, I
, considera que o pequeno produtor explora
"gleba rural não superior a 50 (cinqüenta) hectares"
, a presunção de hipossuficiência não se justifica.

Nesse contexto, diante das circunstâncias de o contrato envolver compra e venda de insumos agrícolas, sem terem sido demonstradas as razões pelas quais o produtor seria vulnerável e hipossuficiente em relação ao fornecedor, é o caso de se afastar a incidência do CDC, merecendo reforma o acórdão recorrido
.

[...]

Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ,
conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial retido, nos termos aqui expostos, retornando dos autos ao Tribunal de origem, para rejulgamento do feito, sem a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
[...]” (id. 191090675 – pág. 07/19 – negritei).

À vista disso, passa-se ao reexame do julgado.

[...]

Inicialmente, mister se faz constar que a aquisição do produto fabricado pela apelada, visando combater praga denominada ferrugem asiática, bem como sua aplicação na lavoura de soja de propriedade dos apelantes são fatos incontroversos, isto porque, mesmo que não expressamente mencionado na bula do produto, que tem como escopo combater a referida praga, a referida empresa sustentou e demonstrou por meio do perito ser esta uma das finalidades do fungicida (id. 112083482 – pág. 196/197 – reposta ao item 2 do relatório).

Dito isso, o cerne da questão está em saber acerca da eficiência ou não do produto objeto da demanda, a qual está intimamente relacionada à forma como foi aplicado na lavoura.

Sendo assim, verifica-se que nos depoimentos das testemunhas e nos documentos acostados aos autos, estão concentradas as informações necessárias para o deslinde da celeuma.

Com efeito, todas as testemunhas arroladas pelos autores, ora recorrentes, foram categóricas em afirmar que as recomendações da ré, ora recorrida, eram no sentido de aplicar
300,00 ml (trezentos mililitros)
do produto para o terreno de
1.000,00 ha (mil hectares)
de plantação, conforme se vê do depoimento da testemunha Celso Rocha Soares (id. 112083482 – pág. 117) e de Paulo Henrique Maroneze (id. 112083482 – pág. 118), bem como no áudio encartado no id. 112083482 – pág. 113 do depoimento de João Ferreira da Silva.

Nesse contexto, corroborando a veracidade das informações, a própria empresa ré, ora apelada, por meio do seu preposto Hélcio de Araújo Bernardes, afirmou que a dosagem recomendada pela fabricante à época era de
300,00 ml (trezentos mililitros)
para a lavoura dos autores, ora apelantes (declaração feita entre 1’29” e 1’37” do áudio encartado id. 112083482 – pág. 113).

Na verdade, conquanto a receita agronômica (id. 112083471 – fl. 29 – autos físico) indica que a recomendação é a utilização de 500,00 ml
(trezentos mililitros)
para 600,00 ha (seiscentos hectares), entendo que não é capaz de refutar as provas acima relatadas, pois, o próprio documento se refere ao tratamento da doença denominada oídio e em nenhum momento revela ser a dosagem ideal para tratar da ferrugem asiática.

Ademais, o laudo pericial realizado pelo expert ao tratar sobre o assunto (id. 112083482 – pág. 199), no item 05, baseia-se tão somente no próprio documento de id. 112083471 – fl. 29 – autos físico, não tendo feito nenhuma outra perícia mais técnica no produto ou na lavoura, de modo que também não serve para desconstituir as demais provas produzidas no feito.

Trilhando nesta premissa, é certo que a aplicação do produto na lavoura foi feita na quantidade exata recomendada pelo fabricante, não havendo de se falar em subdosagem.

Destarte, na espécie os autores, ora recorrentes, aplicaram os fungicidas em parte de sua lavoura, dividindo em duas etapas, sendo que na primeira utilizou produto diverso e na segunda aplicou o produto da empresa ré, ora recorrida, de nome
SYSTHANE CE, contudo, não obteve o resultado esperado.

Desse modo, não tem sustentação a tese da empresa apelada de que um dos motivos para o resultado não ter sido alcançado se deve a eficácia do produto ser meramente preventiva. Explico
.

Primeiro porque a testemunha José Kopnaski Júnior, arrolada pela própria ré, ora recorrida, não deixou dúvida ao afirmar “[...] que para aquela safra os autores adquiriram o fungicida SUSTHANE CE, indicado para o combater da ferrugem asiática;
que era um produto de eficácia curativa, aplicado sempre que aparecessem os primeiros sintomas da doença nas plantas
[...]” (id. 112083482 – pág. 131 – negritei e grifei).

Sobre o mesmo fato, ao responder o quesito de número 09 (nove) do laudo pericial, o expert remete-se a bula do fungicida (id. 112083482 – pág. 204), de onde se extrai ter ação curativa quando as plantas apresentarem no máximo 2% (dois por cento) de infecção de ferrugem nas folhas, independente do estágio fenológico da cultura (id. 112083483 – pág. 11).

Outrossim, também associado ao fato de que o produto em questão deveria ter a função não só preventiva, a testemunha João Ferreira da Silva, ao ser indagado pelo diretor do feito, afirmou que após a aplicação do fungicida denominada ÓPERA, ou seja, antes de utilizar o
SYSTHANE CE
não constatou na lavoura dos autores a presença da doença de ferrugem (áudio encartado no id. 112083482 – pág. 113 – 02’09”).

Não se olvida, também, que o relatório pericial não foi conclusivo em demonstrar se existia ou não a doença na lavoura, consignando o perito que “Passados 6 (seis) anos não há como apurar esses dados” (id. 112083482 – pág. 203).

Ora, não há dúvida de que a empresa ré, ora apelada, não conseguiu demonstrar que o produto tinha a finalidade apenas preventiva e muito menos que a lavoura de soja estava infectada com a praga acima da porcentagem necessária para eficácia do produto.

Neste diapasão, todos esses fatos já se tornam suficientes para afastar a alegação de culpa dos autores, ora recorrentes, diante da afirmação da fabricante, ora recorrida, que houve utilização inadequada do produto
SYSTHANE CE, levando a crer que deveria ter sido eficaz, restando em mera alegação
.

Por conseguinte, se houve qualquer aplicação errônea do fungicida, esta se deu por orientação da própria fabricante, ora apelada, que, a bem da verdade, não tinha dimensão da potencialidade da praga, diga-se de passagem, acreditando que a forma que recomendava era capaz de combatê-la, tanto é que anos posteriores aumentou a dose e mudou as orientações, não deixando dúvidas acerca da sua culpa e responsabilidade pelo ocorrido.

Desse modo, fazendo o uso do fungicida na forma indicada e tendo resultado esperado diverso do preconizado, enseja a configuração do nexo causal entre o produto adquirido, a sua ineficácia, o prejuízo sofrido, e consequentemente a responsabilidade da apelada, conforme exegese dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, dando ensejo ao seu dever de indenizar os apelantes
.

Sendo assim, presentes os requisitos autorizadores da responsabilidade civil da recorrida, a obrigação de indenizar os recorrentes é medida que se impõe no caso em voga.

Ora, a aquisição do fungicida defeituoso ocasionou dano material no valor pago pelo produto e despesas com a sua aplicação pelos autores, ora apelantes, consoante se observa das notas fiscais apresentadas, as quais demonstraram efetivamente o que foi gasto pelos mesmos, motivo pelo deve ser restituída a quantia de R$ 54.098,52 (cinquenta e quatro mil e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Não obstante, tenho que o lastro probatório produzido nos autos não se mostrou satisfatório e não fora suficiente a comprovar a extensão do dano material efetivamente experimentado com a perda de parte da safra pelos autores, ora recorrentes, bem como, o valor do prejuízo efetivamente sofrido.

Nessa trilha, é evidente que a reparação a ser fixada deve ser integral, como forma de se alcançar o efetivo retorno ao estado anterior ao prejuízo sofrido, ressarcindo-se a pessoa do que deixou de auferir.

Na hipótese, como se cuida de faturamento, isto é, do rendimento que seria obtido, é evidente que dentro desse pedido inclui-se tanto os custos da produção como o próprio lucro. Afinal, qualquer atividade de produção, que se destina a posterior venda, tem o preço pautado nos custos realizados pelo profissional, bem assim, a margem de lucro que se coloca no preço do produto
.

Logo, para apuração do aludido montante há a necessidade de se alegar e comprovar fatos novos, razão pela qual deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto ao dano moral, este também é devido na hipótese em voga.

Isso porque, a frustração decorrente da ineficiência do fungicida aplicado e a quebra na produtividade antes esperada, refletem efetivamente no psicológico dos produtores, ora recorrentes, que, certamente, não conseguiu cumprir os compromissos assumidos com o cultivo da sua lavoura
.

A esse respeito, anoto os seguintes precedentes do c. STJ, verbis:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral. Indenização.
O dano moral deve ser indenizado mediante a consideração das condições pessoais do ofendido e do ofensor, da intensidade do dolo ou grau de culpa e da gravidade dos efeitos a fim de que o resultado não seja insignificante, a estimular a prática do ato ilícito, nem o enriquecimento indevido da vítima
.”
(REsp n. 207.926/PR, 4a Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 08.03.2000 – negritei).

“Cediço na Corte que "como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material.
Por outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração, ou seja, como já sublinhado: o dano moral existe in re ipsa
. Afirma Ruggiero: “Para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo ato ilícito nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do respectivo direito.”
(REsp n. 608918/RS, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, j. 21.06.2004 – negritei).

A par disso, para abalizar os fundamentos acima expendidos, colaciono julgado deste Tribunal versando sobre a mesma matéria, inclusive objeto de Recurso Especial já decidido no Tribunal da Cidadania, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO – LEGITIMIDADE ATIVA – PESSOAS QUE NÃO CELEBRARAM O NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEU ENSEJO AOS SUPOSTOS PREJUÍZOS – INCIDÊNCIA DO ART. 17 DO CDC – LEGITIMIDADE DE TODAS AS VÍTIMAS DO EVENTO – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE FUNGICIDA – [...] – EVIDENCIADA A OCORRÊNCIA DE FALTA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS QUANTO A FORMA CORRETA DE APLICAÇÃO DO PRODUTO – [...] – GRANDE QUANTIDADE DE CHUVAS NA REGIÃO – IRRELEVÂNCIA – SITUAÇÃO ABRANGIDA PELO RISCO DA ATIVIDADE DA FORNECEDORA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – PLEITO INDENIZATÓRIO FORMULADO EM DUPLICIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO NA FORMA REQUERIDA – VALOR DA INDENIZAÇÃO A SER FIXADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – NECESSIDADE DE PROVA DE FATO NOVO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – FUNÇÃO DÚPLICE: COMPENSATÓRIA E PUNITIVA – OBSERVÂNCIA DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENDIDO E DO OFENSOR – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IRRELEVÂNCIA DO ACOLHIMENTO PARCIAL DO PLEITO REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SÚMULA N° 326 DO STJ – SUCUMBÊNCIA DOS APELANTES RESTRITA AO CAMPO DOS DANOS MATERIAIS – FIXAÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERDA DO OBJETO DO APELO DA FORNECEDORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

[...]

Constatado que o produto não detém a eficácia que dele se espera, deve ser imposta a indenização pelos danos sofridos
.

‘Nas ações de indenização por ato ilícito, quando não se conhece o
quantum debeatur
admite-se o pedido genérico. Todavia, ainda que o autor formule pedido certo, pode o juiz proferir sentença ilíquida.’
(Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 37a ed. 2005. p. 499).

‘O art. 459, parágrafo único, do CPC, deve ser interpretado sistematicamente e em consonância com o princípio do livre convencimento motivado (art. 131), razão pela qual o juiz, caso não-convencido da extensão do pedido certo formulado pelo autor, pode reconhecer-lhe o direito, remetendo as partes à fase de liquidação de sentença.’
(STJ, Resp n° 797.332/PR, Rela. Ministra Denise Arruda. Primeira Turma. J. 19.06.2007).

Embora seja assente a regra no sentido de que o inadimplemento contratual não dá ensejo à ocorrência de dano moral, esta regra pode ser afastada nos casos em que seja verificada a ocorrência de grande frustração pela perda de justas e relevantes expectativas de vultosos ganhos, decorrentes de grande dedicação e esforço.

O
quantum
indenizatório referente aos danos morais deve observar dupla função, a saber: a punitiva e a compensatória.

Além desses aspectos, o valor da indenização deve observar também a gravidade dos efeitos da lesão, a condição econômica do ofensor e do ofendido, sem que represente ainda enriquecimento ilícito para o ofendido
.

Com a reforma da sentença, perde objeto o Apelo cuja pretensão era o aumento dos valores fixados a título de honorários advocatícios.

Presente a sucumbência recíproca, o valor dos honorários advocatícios e das custas devem incidir de forma recíproca e proporcional entre as partes.

A sucumbência recíproca leva à compensação dos honorários, além das despesas, consoante o art. 21 do CPC.” (TJMT, RAC n. 77258/2007, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.01.2008 – negritei e grifei).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS ORIUNDOS
DE QUEBRA DE SAFRA
AGRÍCOLA. DEFENSIVO AGRÍCOLA INEFICAZ NO COMBATE À "FERRUGEM ASIÁTICA". [...] REDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADA. SÚMULA 283/ STF. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE ATESTADA PELO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/ STF. NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO IRRISÓRIO. NÃO-OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA
DE
CORRELAÇÃO NECESSÁRIA COM O VALOR DA CAUSA.

1. Com relação à apontada ofensa ao artigo 2o do Código
de
Defesa do Consumidor, ao argumento
de
não-incidência da norma consumerista ao caso concreto, o acórdão recorrido apresentou fundamento, suficiente à manutenção
de
suas conclusões, que não foi impugnado pela recorrente:
"mesmo que o caso não configurasse relação
de
consumo, a responsabilidade da Apelada seria objetiva, afinal ninguém há
de
negar que a fabricação
de
fungicidas se subsume à atividade
de
risco referida no parágrafo único do art. 927 do Código Civil
". Incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.

[...]

4. Mesmo que afastada a incidência do Código
de
Defesa do Consumidor, à BAYER caberia a prova da existência
de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 333, II, do CPC, providência da qual ela não se desincumbiu
.

5. A
afirmação das teses invocadas pela BAYER - relacionadas à impropriedade na utilização dos defensivos por ela comercializados, ao excesso
de
chuvas na região e à incerteza quanto à extensão dos prejuízos - dependeria
de
uma nova incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é defeso em sede
de
recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte.

6. O resultado agrícola é o meio
de
sobrevivência do agricultor, a garantia
de
novos financiamentos e a possibilidade
de
incremento dessa fundamental atividade econômica. E isso, por óbvio, independe da condição financeira do produtor, porque inerente àquela ocupação.

Por esta razão, não é crível que o imenso prejuízo econômico suportado pelos ora recorrentes também não seja causa, direta ou reflexa,
de
um grave dano moral.

7.

A orientação jurisprudencial assente nesta Casa é no sentido
de
que o valor arbitrado a título
de
honorários só pode ser revisto em excepcionalíssimas situações, em que fixado com evidente exagero ou com notória modéstia, ao passo
de
configurar desabono ao exercício profissional do advogado, o que, claramente, não se coaduna com a hipótese submetida a exame.

Recurso especial da BAYER CROPSCIENCE LTDA não conhecido, ressalvada a terminologia. Recurso especial
de
LAURO DIAVAN NETO e outros parcialmente provido para reconhecer o dano moral indenizável na hipótese.” (STJ, REsp n. 1.096.542/MT, 3a Turma, Rel. Des. Conv. Paulo Furtado, j. 23.09.2009 – negritei).

Assim sendo, concluindo pela responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelos apelantes, passa-se a análise do valor a ser arbitrado pelo dano moral.

De início, convém ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vitima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido nos danos morais tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Dessa forma, considerando o grau de responsabilidade da empresa apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelos apelantes, tenho que o montante deve ser arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pois, em consonância com a proporcionalidade e razoabilidade
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar procedente a ação de indenização, a fim de condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 54.098,52 (cinquenta e quatro mil e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos) pelo dano material, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento ao mês) a contar da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, na forma da súmula 43 do STJ, bem como no pagamento do prejuízo sofrido na lavoura, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido dos mesmos consectários legais, e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, com fulcro no art. 405, do C. Civil e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ, além das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
”
(id. 203527160 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese a Dow Agrosciences Industrial Ltda. defender que o v. acórdão foi omisso, além de possuir erro de fato, quanto ao afastamento da aplicação do CDC ao caso pelo STJ, que necessariamente impõe o desprovimento do recurso de apelação interposto, o certo é que as testemunhas arroladas pelas partes foram categóricas em afirmar que as recomendações da empresa ré eram no sentido de aplicar 300,00 ml (trezentos mililitros) do produto adquirido (Shystane CE) para o terreno de 1.000,00 ha (mil hectares) de plantação (id. 112083482 – pág. 113 e 117), bem como o laudo pericial não foi conclusivo na forma indicada pela referida empresa (id. 112083482 – pág. 203), motivo pelo qual não há dúvidas de que houve defeito no produto, ante a sua ineficácia, mesmo após a parte seguir todas as recomendações do fabricante.

Não obstante, convém esclarecer à Dow Agrosciences Industrial Ltda. que o julgamento proferido pelo c. STJ não impõe, necessariamente, a mudança na conclusão adotada por esta Câmara ao julgar o recurso de apelação, precipuamente ante o fato de que foi afirmado naquela ocasião, de forma categórica, diga-se de passagem, que a despeito de incidir ou não o CDC, é cabível a responsabilização da empresa ré face o conjunto probatório produzido nos autos (id. 121211985 – pág. 35/51).

Outrossim, as provas produzidas nos autos apontam para a responsabilidade da empresa ré pelos danos suportados pelos autores, pois, a aquisição do fungicida defeituoso ocasionou dano material no valor pago pelo produto e despesas com a sua aplicação, consoante se observa das notas fiscais apresentadas, as quais demonstraram efetivamente o que foi gasto pelos mesmos, motivo pelo qual não há que se falar em contradição e obscuridade neste ponto.

De outra banda, também inexiste a alegada omissão quanto à fixação do dano moral, uma vez que, conforme bem fundamentado no v. acórdão, a frustração decorrente da ineficiência do fungicida aplicado e a quebra na produtividade antes esperada, refletem efetivamente no psicológico dos produtores, que, certamente, não conseguiram cumprir os compromissos assumidos com o cultivo da sua lavoura.

Nesse contexto, foram observados os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, além da sua dupla função, qual seja, compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Avançando na elucidação da celeuma, convém esclarecer a empresa recorrente que a reparação ao dano material (perda da lavoura) aliado aos lucros cessantes (renda que deixou de auferir) é plenamente possível e não acarreta em
bis in idem
e enriquecimento ilícito da parte, de modo que resta ausente qualquer contradição e obscuridade também neste particular.

Por outro lado, também não há a contradição apontada por Armando Ferreira de Mattos no que se refere à fixação da verba honorária sucumbencial, haja vista que tal condenação seguiu todos os parâmetros do quanto disposto no art. 85, §2o, do CPC, se mostrando justa e razoável.

Com efeito, com o devido respeito ao longo e extenso arrazoado dos embargantes, em especial da Dow Agrosciences Industrial Ltda., não há dúvidas da inexistência dos vícios apontados nas razões recursais.

Isso porque,
in casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, é de clareza solar que os embargantes esperam que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite, até porque, reafirmo que a determinação de reanálise pelo c. STJ não implica necessariamente na modificação da conclusão do julgado.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão, contradição, obscuridade e erro de fato para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, contradição, obscuridade e erro de fato no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço aos embargados Armando Ferreira de Mattos e outro que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que, até o momento, não se observou na espécie.

Por fim, ressalto que não passaram despercebidas as críticas ácidas tecidas a essa Câmara e a este Relator nas razões recursais apresentadas pela Dow Agrosciences Industrial Ltda., contudo, convém lembrar que há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024